Tribunal: TJBA
Processo: 8007020-96.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007020-96.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVA FARIAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E NÃO APLICADA. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus MARCOS VINICIUS SILVA FARIAS e MATEUS DOS SANTOS CRUZ pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, do CP), fixando a pena definitiva em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa para cada um, em regime inicialmente semiaberto.

2. Os fatos ocorreram em 28 de maio de 2025, por volta das 05h50min, na Av. Ubaitaba, Malhado, Ilhéus/BA, quando os apelantes, agindo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram um aparelho celular Samsung Galaxy A10s de propriedade de Luiz Henrique Bispo dos Santos.

3. A Defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, desclassificação para furto simples por ausência de grave ameaça; (iii) reconhecimento da modalidade tentada; e (iv) redimensionamento da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se houve grave ameaça apta a configurar o crime de roubo ou se o caso configura furto simples; (iii) determinar se o crime foi consumado ou tentado, considerando a recuperação imediata do bem subtraído; e (iv) verificar se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, especialmente quanto à aplicação cumulativa das majorantes.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Pessoa e prova testemunhal colhida sob o contraditório.

6. A vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes e coerência, apontando os apelantes como autores do crime. Marcos Vinícius portava faca tipo peixeira e Mateus simulava estar armado, intimidando a vítima.

7. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, notadamente quando corroborada por demais elementos probatórios. As declarações do ofendido encontram-se respaldadas pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão da faca e do celular subtraído em poder dos acusados.

8. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo. Os agentes relataram que foram acionados por terceiro que presenciou o crime, localizaram os apelantes em via pública logo após os fatos e apreenderam o celular e a faca tipo peixeira em poder dos acusados. A condição funcional dos policiais não impede que deponham sobre atos de ofício praticados no exercício de suas funções.

9. A grave ameaça restou configurada pela conduta dos réus que, agindo em comunhão de ações, abordaram a vítima de forma intimidatória. Marcos Vinícius portava ostensivamente uma faca tipo peixeira na cintura, enquanto Mateus simulava estar armado com gestos de pegar algo na cintura, anunciando o assalto e exigindo a entrega do celular. Tais atos foram suficientes para incutir temor na vítima e reduzir sua capacidade de resistência.

10. Não se exige que a arma seja efetivamente exibida ou apontada contra a vítima para configurar a grave ameaça. Basta que o agente demonstre estar armado, aliado às palavras intimidatórias e à dinâmica da abordagem, para que reste caracterizada a elementar do tipo penal do roubo. A desclassificação para furto simples não procede.

11. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula 582 do STJ.

12. No caso concreto, os apelantes obtiveram a inversão da posse do aparelho celular após intimidarem a vítima. O fato de terem sido capturados pela polícia militar poucos instantes depois, ainda nas proximidades do local do crime e em poder do bem subtraído, não descaracteriza a consumação do delito. A restituição do aparelho celular à vítima constitui mero desdobramento posterior à consumação.

13. A pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa) por estarem favoráveis aos réus todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Não há interesse recursal no pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois os apelantes já foram contemplados com este benefício.

14. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas não a aplicou em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

15. Na terceira fase, foram aplicadas cumulativamente as causas de aumento do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e do emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), majorando-se a pena na fração de 2/5. A aplicação cumulativa das majorantes é possível quando devidamente fundamentada. O art. 68, parágrafo único, do CP confere ao julgador a faculdade de limitar-se a uma só causa de aumento, não impondo tal obrigatoriedade.

16. O Magistrado fundamentou adequadamente a aplicação cumulativa das majorantes, considerando que o crime foi praticado mediante concurso de duas pessoas e com emprego de arma branca, circunstâncias que revelam maior gravidade e reprovabilidade da conduta. A fração de aumento de 2/5 revela-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
: 1. Nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando narra os fatos com riqueza de detalhes e coerência, máxime quando corroborada por demais elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e apreensão dos objetos subtraídos. 2. Configura-se a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo quando o agente demonstra estar armado, ainda que sem exibir ou apontar efetivamente a arma contra a vítima, aliado às palavras intimidatórias e à dinâmica da abordagem que incutem temor suficiente para vencer a resistência do ofendido. 3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ). 4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), devendo o Magistrado reconhecer a atenuante sem aplicá-la quando a pena-base for fixada no patamar mínimo. 5. É possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na Parte Especial do Código Penal, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, parágrafo único, 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.03.2017; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.09.2008; STJ, AgRg no REsp 1.702.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.876.429/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.544.034/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.08.2015; TJBA, Apelação nº 0359354-11.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal - 2ª Turma, publ. 15.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8007020-96.2025.8.05.0103
, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como
Apelante
s
os Réus
MARCOS VINICIUS SILVA FARIAS e MATEUS DOS SANTOS CRUZ
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
do
s
Recurso
s

i
nterposto
s e, nessa extensão,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora